Tribunal: TCU
Processo: 041.595/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1666/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.595/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Eulalio Mergulhao Netto (XXX.673.782-XX); Antonio Lisboa Luz (XXX.443.373-XX); Arivaldo Maia Braga (XXX.616.048-XX); Arthemis de Barros Holanda (XXX.578.944-XX); Arthur Andre Conciani (XXX.412.668-XX); Aryanne Cristina Clerici Portella Irigon (XXX.933.970-XX); Aurelicy Viana Lima (XXX.518.183-XX); Aurelindo Alves de Almeida Junior (XXX.884.101-XX); Barbara Cristina Cossio Baez (XXX.944.720-XX); Beatriz Amorim (XXX.537.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.